Tribunal: TJDFT
Processo: 0754445-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0754445-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO GONCALVES MARTINS TEIXEIRENSE DESPACHO Verifica-se que já interposto Agravo de Instrumento no 0743777-85.2024.8.07.0000 em que, em sede liminar, já foi analisada inclusive a inexigibilidade por violação à CF. Logo, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, considerando a argumentação do Agravante no tocante a inexigibilidade da obrigação por se tratar de "coisa julgada inconstitucional" como base para tratar de ausência de controvérsia quanto aos valores alvo de requisitório, intime-se o agravante para que se manifeste acerca de eventual violação ao princípio da dialeticidade e e da unirrecorribilidade, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. 8 de janeiro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator